Tribunal: STF
Processo: AI 86562
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-27
Data de publicação: 1982-04-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS. LIQUIDAÇÃO
ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES ATÉ A DECISÃO
RELATIVA AOS CRÉDITOS, CONSOANTE OS ARTS. 98 E 103 DO DECRETO-LEI N.
73, DE 21.11.66. A ABRANGENCIA, POR ESSAS REGRAS, DA AÇÃO DO
PROMITENTE VENDEDOR DE IMÓVEL NÃO CONTRARIA OS PARAGRAFOS 4. E 22 DO
ART-153 DA CONSTITUIÇÃO